Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017854-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (REPRESENTANTE), JOEDI INES TAVARES SARTORI - CPF: 691.123.391-72 (REPRESENTANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

REC. AGRAVO REGIMENTAL No 1017854-46.2019.8.11.0000

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o deferimento da justiça gratuita ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, pois embora tenha patrimônio imobilizado o mesmo não lhe gera renda ou liquidez, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por IBRAIM SARTORI E OUTRA contra a decisão monocrática que negou

AGRAVANTE(S): IBRAIM SARTORI E OUTRA

AGRAVADO(S): CARGIL AGRÍCOLA S/A

provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ (ID 34334492).

Alegam os agravantes em suas razões recursais (ID 36245999) que o fato de possuírem patrimônio imobilizado, destituído de liquidez e comprovadamente não gerador de renda, revela-se irrelevante diante das normas insculpidas na CF/88 e nos ditames da Lei no 1.060, de 05.02.1950, com as alterações do CPC/15, cuja finalidade precípua é a de facilitar e possibilitar o acesso de todos à Justiça.

Aduzem, ainda, que atualmente exercem a atividade de caminhoneiro e dona de casa, além de responderem a uma série de execuções resultado da malfada tentativa de estabelecerem-se como agricultores no Estado de Mato Grosso, de modo que, comprovadamente, não têm condições de arcar com os custos dos vários Embargos à Execução que precisam manejar para defesa nas execuções em seu desfavor movidas no Juízo de Comodoro/MT sem o prejuízo do próprio sustento e da respectiva família.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo para que seja deferida a assistência Judiciária Gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 38853960).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID 34334492):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IBRAHIM SARTORI e JOEDI INÊS TAVARES SARTORI contra a decisão proferida nos Embargos à Execução no 4001-43.2019.8.11.0046 – Código 139856, opostos em face da CARGIL AGRÍCOLA S/A, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de cancelamento da distribuição (ID 25101480).

Sustentam os agravantes em suas razões recursais (ID 28454465) não possuírem capacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de seus familiares.

Asseveram que o valor das custas processuais ultrapassa o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o que compromete o equivalente a 5 (cinco) meses da renda líquida do casal, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada inviabilizaria o direito de acesso à prestação jurisdicional.

Ao final, aduzem estar documentalmente comprovada sua indisponibilidade financeira e que o fato de possuir bens não invalida seu direito à justiça gratuita, pois não retiram nenhum proveito econômico do referido imóvel.

Sob tais argumentos pugnou pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida (ID 25479951).

Nas contrarrazões, a parte agravada impugna todos os argumentos apresentados neste recurso e juntam aos autos avaliações do imóvel rural de propriedade dos agravantes (ID 28302499).

É o necessário.

Decido.

Por se tratar de matéria já consolidada neste Tribunal de Justiça e no STJ, passo ao julgamento monocrático.

O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade das partes recorrentes, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de trazer declaração de hipossuficiência, cópia da declaração de imposto de renda e demais documentos em nome apenas do agravante IBRAHIM SARTORI, as partes recorrentes não lograram êxito em demonstrar a alegada necessidade a justificar a concessão da justiça gratuita.

Isso porque, constata-se dos documentos anexados nos movimentos IDs 28310450 e 28310451 a existência de um imóvel rural em nome dos agravantes denominado Fazenda Mata Azul, registrado no registro de imóveis de Comodoro/MT, avaliado a pedido do agravante IBRAHIM SARTORI em R$ 34.602.000,00 (trinta e quatro milhões seiscentos e dois mil reais) e avaliado em R$ 23.496.000,00 (vinte e três milhões quatrocentos e noventa e seis mil reais) nos autos da Carta Precatória código 78412 a pedido do magistrado da 2aVara da Comarca de Comodoro/MT, o que afasta a alegação de insuficiência econômica.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.

Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Ainda sobre o tema, segue uma coletânea de ementas extraídas dos mais diversos tribunais brasileiros:

Superior Tribunal de Justiça: Primeira Turma

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. (...) 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ - AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. (...)” (STJ - EDcl no AREsp 168203 / RJ. Relator Min Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: T1. Data do Julgamento: 06/12/2012. DJe: 11/12/2012)

Superior Tribunal de Justiça: Quarta Turma

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Órgão julgador: T4. Data do Julgamento: 26/05/2013. DJe 01/06/ 2013)

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Com estas considerações, nego provimento monocraticamente ao presente recurso, mantendo a decisão agravada.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se o agravante para efetuar o preparo do presente recurso, sob pena de protesto, consoante Provimento no 88/2014 e Instrução Normativa no 10/2014.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.-”

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa, in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à suposta insuficiência econômica para suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, constata-se que os agravantes se limitaram a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Desta forma, não há como prosperar o argumento de que não possuem condições financeiras de arcar com as custas do processo, pois incompatível com a realidade dos autos tendo em vista que a Cédula de Produto Rural objeto da Execução equivale a mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ademais, o valor atribuído à causa nos Embargos à Execução, opostos pelos agravantes, corresponde a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de ter sido oferecido em garantia um imóvel rural denominado Fazenda Mata Azul, de propriedade dos agravantes, avaliada em mais de 34 milhões de reais.

Assim, evidente que os agravantes não trouxeram nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziram os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do julgamento do agravo de instrumento (ID 34334492).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020